Tribunal: TJBA
Processo: 0573829-17.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573829-17.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MD BA GB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

APELADO: MOISES FURQUIM DE ALMEIDA GALVAO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, EMILIA MOREIRA BELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. TEMAS 970, 971 E 996 DO STJ. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO.
RECURSO DA PARTE AUTORA
PROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação ordinária indenizatória por atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta. Sentença que reconheceu a mora da construtora após o prazo de tolerância de 180 dias, condenando-a ao pagamento de cláusula penal (valor locatício) até a data do habite-se, substituição de indexador e danos morais. Recursos simultâneos: a construtora busca afastar a condenação; os autores pleiteiam a alteração da base de cálculo da multa e do termo final da mora.

II. Questão em discussão:

As questões consistem em: (i) verificar a responsabilidade da construtora pelo atraso e a ocorrência de danos morais; (ii) definir se a base de cálculo da cláusula penal invertida deve ser o valor pago ou o valor atualizado do contrato; e (iii) estabelecer se o termo final da mora ocorre com o habite-se ou com a entrega das chaves.

III. Razões de decidir:

(a) A responsabilidade da construtora pelo atraso é objetiva, não se admitindo greves ou chuvas como excludentes, por configurarem fortuito interno. (b) O atraso superior a um ano frustra a legítima expectativa do consumidor, ensejando danos morais. (c) Segundo o Tema 971 do STJ, é devida a inversão da cláusula penal em favor do consumidor. (d) Para garantir a equivalência ao valor locatício (Tema 970/STJ), a base de cálculo deve ser o valor total e atualizado do contrato, sob pena de indenização irrisória. (e) Conforme o Tema 996 do STJ, a mora da vendedora cessa apenas com a efetiva disponibilização da posse direta (entrega das chaves), e não com a mera expedição do habite-se.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido. Tese: "1. A base de cálculo para a cláusula penal invertida em favor do adquirente deve ser o valor atualizado do contrato. 2. O termo final da mora do fornecedor em contratos de promessa de compra e venda de imóvel é a data da efetiva entrega das chaves ao consumidor."

Referências:
Temas Repetitivos 970, 971 e 996 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0573829-17.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/
apelados
MD BA GB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (2) e MOISES FURQUIM DE ALMEIDA GALVAO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao apelo
da MD BA GB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
e dar

provimento ao apelo
de MOISES FURQUIM DE ALMEIDA GALVAO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06